Tribunal: CARF
Processo: 10166.725714/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2006
REGIME DE INCIDE^NCIA NA~O CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGPM na~o reflete o custo de produc ̧a~o nem a variac ̧a~o ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado por esse i ́ndice como sendo de prec ̧o predeterminado, condic ̧a~o sine qua non para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de incide^ncia cumulativa do PIS e da COFINS. No caso, adicionalmente, na~o foi comprovado que a variac ̧a~o do IGPM teria sido inferior, no peri ́odo, a` variac ̧a~o do i ́ndice especi ́fico do setor.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725714/2012-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.767 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2006
ISITOS.

ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, d

sine qua non
COFINS. No caso,
adicionalmente,
infe fico do setor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes e Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725714/2012-37
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.767 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.725714/2012-37

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1102 a 1129), interposto pela Fazenda
Nacional, em 17 de maio de 2019, em face do Acórdão no 3201-004.841 (e-fls. 1086 a 1100), de
31 de janeiro de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
O acórdão recorrido ficou com a seguinte ementa:
ASSUNTO: C O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2006
EMPRESAS
GERADORAS
DE
ENERGI

RECEBIDOS DA CONTA DE CONSUMO DE COMBUST VE

Os valores re s, recebidos pelas
u
consumo de
com es que integram a receita daquelas
empresas, compondo a base d

ESAS.
RECEITA
OPERACION

re
das c para o Pis e da Cofins, os valores decorren es
de despesas possuem natureza de receita operaciona
0.637, de 2002 e art. 1o
da Lei no 10.833, de 2003.
CORRE

POSSIBILIDADE DE APLIC

MINADO.
POSSIBILIDADE D
es descritas no artigo 27 da Lei n°
9.069/95 independente iza
de pr t no
regime cumulativo, previsto na Lei n°9.718/98. na

A deliberação foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao R apenas para consid
im ce IGP-
M, anteriores a 31/10/2003. Vencidos os conselheiros Leonardo Correia Lima
Macedo, relator, e Paulo Roberto Duarte Moreira, que lhe negaram provimento.
O conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
esignado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.767 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.725714/2012-37

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1132 a 1135), em 25 de agosto de 2019, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
A questão objeto da lide restringe-se a matéria relativa ao índice de reajuste dos
contratos de longo prazo para fins de m regime cumulativo de PIS e COFINS, art.
10, XI, b e c, da Lei no 10.833/2003 c.c. art. 109 da Lei no 11.196/2005.
No acórdão recorrido, por maioria de votos, admitiu-se que o Contribuinte
continue no regime cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS, mesmo tendo reajustado
seus contratos de longo prazo anteriores a 31/10/2003 pelo IGPM, ou seja, entendeu-se que a
previsão de cláusula de reajuste com base no IGMP não desnatura o requisito de preço
predeterminado estabelecido pelo art. 10, XI, b e c da Lei no 10.833/2003, mantendo o
Contribuinte no regime cumulativo do PIS/COFINS.
A Fazenda Nacional sustenta que para a manutenção do regime cumulativo não se
admite o reajuste dos contratos pelo IGPM, pelo fato de que a legislação (art. art. 10, XI, b e c da
Lei no 10.833/2003) “(...) detinha caráter excepcional e transitório. Foi editado com o objetivo de
permitir que os contribuintes se
contratos”. Para fundamentar cita o Parecer/CAT no
1.463/2007, bem como a IN SRF no 468/2004 e IN SRF no 658/2006 e reforça:
De acordo com as normas acima referidas, o reajuste estipulado no
trita

ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do
art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995.
A contrario sensu
-
cumulativa do PIS e da COFINS, pois
predeterminado.
Cabe desta

p
- -
cumulativo.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.767 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.725714/2012-37

No presente feito, os contrat lando o reajuste conforme
o IGP-M. (...)
a co -
“ e nem de
rada dos custos dos insumos utilizados” (...)
Na análise dos autos verifica-se que assiste razão à Fazenda Nacional, visto que as
receitas advindas de contratos de fornecimento de serviços firmados até 31/10/2003 submetem-
se ao regime cumulativo de incidência das contribuições ao PIS e COFINS, desde que o reajuste
efetuado tenha por base os custos de produção ou tenha por base na variação de índice que reflita
a variação dos custos dos insumos utilizados e, sendo assim, não descaracterizaria o preço como
predeterminado.
Não se constata nos autos a comprovação de que no período GPM
teria sido inferior r no que tange aos custos de produção.
Cita-se trecho do voto vencido do acórdão recorrido que bem pontua:
(...) o de
fornecimento de en

nderada dos custos dos insumos utilizados no fornecimento de
energia.

“ ”
cumulativo.
A presente matéria da lide já foi objeto de análise por essa Turma em mais de uma
ocasião. Cita-se a ementa do Acórdão no 9303-003.543, referente a lide com o mesmo
Contribuinte, com o voto vencedor do il. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
ASSUNTO:
C O
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-

31/10/2003 sub
os pela IN SRF 658/06. Logo, apenas o reajuste
efetuado com base nos
que reflita a tos d

Ainda neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-008.501, de relatoria do il.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que ficou assim ementado:
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.767 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.725714/2012-37

Data do fato gerador: 15/12/2004

O reajuste p
ponderada dos custos dos insumos ut
se
sine qua non para manter as r
ativa do PIS e da Cofins.
ri
r.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital